Tribunal: TJSP
Processo: 1000135-35.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Despesas condominiais – Execução - Embargos à arrematação – Oposição por terceira interessada que ocupa irregularmente o imóvel – Decisão que os rejeitou liminarmente – Manutenção - Cabimento – Ilegitimidade processual ativa da terceira interessada – Correto reconhecimento – Ausência, ademais, de comprovação acerca da aludida quitação da dívida condominial e também das hipóteses

Ementa:
Despesas condominiais – Execução - Embargos à arrematação – Oposição por terceira interessada que ocupa irregularmente o imóvel – Decisão que os rejeitou liminarmente – Manutenção - Cabimento – Ilegitimidade processual ativa da terceira interessada – Correto reconhecimento – Ausência, ademais, de comprovação acerca da aludida quitação da dívida condominial e também das hipóteses excepcionais previstas no art. 903, § 1o, do CPC.

Apelo da terceira interessada desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000160900
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000135-35.2013.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MARIA DA CONCEIÇÃO CHAVES, são apelados OLGA PRIORI
(ESPÓLIO), LUIS EMILIO BOLSONI, CONDOMÍNIO EDIFÍCIO
SABBAGA, ANDRÉ ROSSI, LUIZ FERNANDO CHIYODA e LUISA
COELHO BOLSONI.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
40.149
Apelação no 1000135-35.2013.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Juízo de origem: 19a Vara Central Cível
Apelante: Maria da Conceição Chaves
Apelados: Espólio de Olga Priori e outros
Classificação: Despesas condominiais Embargos à arrematação
r
EMENTA: Despesas condominiais
Execução -
Embargos à arrematação
Oposição por terceira
interessada que ocupa irregularmente o imóvel

Decisão que os rejeitou liminarmente Manutenção -
Cabimento Ilegitimidade processual ativa da terceira
interessada
Correto reconhecimento
Ausência,
ademais, de comprovação acerca da aludida quitação
da dívida condominial e também das hipóteses
excepcionais previstas no art. 903, § 1o, do CPC.
Apelo da terceira interessada desprovido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto nos
autos dos embargos à arrematação opostos por Maria da
Conceição Chaves em face de Espólio de Olga Priori e outros,
onde proferida decisão que os rejeitou liminarmente e
determinou a expedição de mandado de imissão do arrematante
na posse do bem. - fls. 1003/1004.
Aduz a embargante que a decisão carece de
integral reforma porquanto o espólio executado não foi
devidamente intimado acerca da realização do leilão, bem como
que já quitou o débito condominial pendente sobre o bem, tudo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
acarretar nulidade da arrematação imobiliária - fls. 1044/1048.
Após contrarrazões às fls. 1053/1089, 1094/1109
e 1110/1117, com arguições de ilegitimidade processual ativa da
embargante para opor os embargos à arrematação, bem como de
reconhecimento da prática de litigância de má-fé, os autos
vieram conclusos a este relator.
Apelo tempestivo e recorrente beneficiária da
gratuidade judiciária.
É o relatório.
O apelo não comporta acolhimento.
Consta dos autos que, depois de lavrado o auto de
arrematação do imóvel de propriedade do executado, espólio de
Olga Priori, penhorado em razão de débito condominial v. fls.
816/842, a terceira interessada, que ocupa o imóvel de maneira
irregular, opôs os presentes embargos à arrematação.
Sem necessidade de maiores comentários, agiu
com acerto o digno Juízo do processo ao rejeitá-los
liminarmente, porquanto de fato a ora apelante não detém
legitimidade para opor os embargos, procedimento este que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
mantém restrito à parte executada.
Nesse sentido: “DESPESAS DE CONDOMÍNIO
- COBRANÇA - EMBARGOS À ARREMATAÇÃO -
ILEGITIMIDADE DE TERCEIRO PARA SUA OPOSIÇÃO -
ARTIGO 746, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
CARACTERIZAÇÃO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR -
EXECUÇÃO FUNDADA EM DÍVDA "PROPTER REM" -
SENTENÇA MANTIDA RECURSO IMPROVIDO” (extinto
2o TACivSP - Apelação no 9177004-66.2003.8.26.0000 -
Relator Ferraz Felisardo - Órgão Julgador: 3a Câmara do
Segundo Grupo - Data do Julgamento: 26/01/2004).
Ademais, tendo o próprio espólio executado sido
regularmente intimado do leilão e tampouco inexistente prova de
quitação do débito, não há se falar em preenchimento dos
requisitos excepcionais previstos no art. 903, § 1o, do Código de
Processo Civil, a ponto de se invalidar ou se declarar ineficaz a
arrematação.
Portanto, de rigor o prosseguimento da execução,
com a expedição de mandado de imissão do arrematante na posse
do bem.
De outro vértice, tenho que ao menos por ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
não restou configurado comportamento processual capaz de
ensejar a condenação da apelante ao pagamento de multa
decorrente da prática de litigância de má-fé.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso da
embargante.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica